Tribunal: STF
Processo: ARE 1436804
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 



    “APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1-Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público. 



    2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 5º, XXIII; 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 10-11):



    “(...) não foram tomadas as medidas necessárias para o controle de queimada no lote pertencente às recorridas, uma vez que é obrigação do proprietário manter limpo o terreno localizado em lote urbano, restando evidenciada a inobservância do dever de cuidado, evidenciando a contrariedade aos artigos 5º, inciso XXIII, e 225, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Não obstante isso, importante ressaltar que não é necessário o exercício de atividade poluidora no local para a configuração de degradação ambiental, tendo em vista que a simples ausência de limpeza no terreno já torna a área cenário favorável para a incidência de fogo, o que, inegavelmente, já se enquadra em ilícito ambiental, ante a obrigatoriedade de efetivação da função social da propriedade. 



    Com efeito, manter lotes sujos, passíveis de ocorrência de queimada, se enquadra na definição de degradação ambiental, disposta no artigo 3º da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), porquanto tem o condão de ocasionar a alteração adversa das características do meio ambiente e, via de consequência, causa poluição. 



    Ademais, em consonância com o que preceitua o artigo 225, § 3°, da Constituição Federal, infere-se que a atividade poluidora não significa, necessariamente, a existência de um empreendimento, mas se refere a toda e qualquer omissão lesiva ao meio ambiente, de modo que essa ação ou omissão deve ser punida.”



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 32, p. 8-10).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 20, p. 4-9):



    “Vislumbra--se ser incontroverso nos autos que as requeridas são as legítimas proprietárias do lote A2/CH 24, loteamento Chácaras Buriti, localizado na Perimetral Vila Nova, na cidade de Alta Floresta.



    Indubitável, também, que houve o registro de queimada no referido imóvel aos 16.07.2014, por volta das 10h21min, consoante delineado no Auto de Infração nº 978 lavrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como se vê ao id. 1970619-fl.2. 



    De outro lado, as Recorridas demonstraram que vinham mantendo os lotes urbanos de sua propriedade limpos, com vistas a evitar que ocorra queimada, conforme bem consignado na sentença combatida, o qual transcrevo seguinte trecho: 



    “(...) 



    As requeridas demonstraram a regularidade de sua conduta, eis que adotaram as medidas necessárias através da constante e regular limpeza e conservação do lote urbano indicado na exordial, a fim de evitar a ocorrência do dano ambiental. 



    Ademais, as testemunhas arroladas pelas Requeridas, Sr. Arnaldo Pereira Filho e Sr. Sidelcino Rodrigues dos Santos, afirmaram que as Requeridas mantinham o terreno limpo, conforme depoimento realizado em audiência (CD à. Fl. 106). 



    Com efeito, a testemunha Sidelcino Rodrigues dos Santos afirmou, inclusive, ter realizado a limpeza do lote das Requeridas em julho de 2014 e que logo após, ocorreu o incêndio no terreno, o qual se iniciou na Vila e atingiu a chácara.(...)” 



    Diante disso, verifica-se que houve queimada no lote em comento; todavia, não restou comprovada tal prática pelas demandadas, nem a ocorrência de danos ambientais. 



    Sabe-se que a responsabilidade pela reparação é objetiva, bastando a verificação da existência do ato ilícito, do dano ambiental e do nexo de causalidade.



    (...)



    Contudo, ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. E, no presente caso, não restou comprovada o nexo causal entre a queimada e as requeridas a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.129.433-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2019).



    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.5.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente